Tribunal: TJDFT
Processo: 0749071-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749071-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA SERRANO GIUNCHETTI PIO DA COSTA AGRAVADO: YARLEI FERNANDES PROCOPIO, PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA, ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI, ARCH PORTAS E ESQUADRIAS COMERCIOS E SERVICOS EM VIDROS LTDA, PREMIUM PORTAS E ESQUADRIAS LTDA, TIAGO ALVES DOS SANTOS, TIAGO DE QUEIROZ RODRIGUES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA SERRANO GIUNCHETTI PIO DA COSTA contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0715599-60.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de bens de terceiro. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão agravada desconsiderou provas documentais que evidenciam a existência de união estável entre o agravado YARLEI FERNANDES PROCÓPIO e GABRIELA ALVES PROCÓPIO, desde 2017, período em que foi contraída a dívida objeto da execução. Argumenta que, embora o casal tenha formalizado o divórcio em 2017, continuaram a coabitar e a se apresentar publicamente como família, sendo posteriormente lavrada Escritura Pública Declaratória de União Estável em 2024, com alteração do regime para separação de bens, o que reforça indícios de blindagem patrimonial. Defende que a jurisprudência admite o reconhecimento incidental de união estável para fins de extensão das medidas executivas, permitindo a penhora de metade do patrimônio do companheiro, nos termos do art. 790, IV, do CPC e do regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável não formalizada à época da dívida. Ressalta que a dívida foi contraída em benefício da família, e que há elementos concretos que indicam tentativa de ocultação de bens, inclusive pela administração conjunta de empresa e exposição pública do casal e dos filhos. Pontua que a decisão recorrida, ao indeferir a investigação patrimonial e a penhora, impede a apuração de possível fraude à execução, contrariando o contraditório e a efetividade da prestação jurisdicional. Sustenta que a demora na constrição de bens pode tornar a execução inócua, diante do risco de dissipação patrimonial, e que a reversibilidade da medida está assegurada pelo contraditório e pelo crivo judicial. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata realização de pesquisas patrimoniais em nome de GABRIELA ALVES PROCÓPIO, com arresto cautelar e indisponibilidade de bens até o limite do débito, bem como, no mérito, a reforma integral da decisão agravada para autorizar a penhora sobre 50% (cinquenta por cento) do patrimônio da companheira, a citação para defesa e o prosseguimento dos atos executórios. Subsidiariamente, pleiteia a autorização para pesquisas patrimoniais nos sistemas indicados. Preparo regular (ID 78163866). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante requer a concessão de liminar para determinar pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e e-RIDF em desfavor da companheira do executado, com arresto cautelar até o limite do débito exequendo. O Juízo de origem indeferiu a pretensão articulada no presente recurso, mediante decisão assim fundamentada, verbis: A exequente requereu ao id. 249011240 a reconsideração da decisão que indeferiu a penhora do patrimônio da Sra. GABRIELA ALVES PROCÓPIO, alegada companheira do executado Yarlei Fernandes Procópio. Juntou Escritura Pública Declaratória de União Estável, lavrada em 20/02/2024, em que o casal estabeleceu o regime da separação de bens. O pedido não merece acolhimento. Conforme se extrai dos autos, a dívida executada é anterior à constituição da referida união estável. Assim, não há como estender a responsabilidade patrimonial da Sra. Gabriela aos débitos assumidos unicamente pelo executado em momento anterior à formalização da relação. Ademais, o regime livremente eleito pelas partes — separação total de bens — tem como consequência justamente a preservação da autonomia patrimonial de cada convivente, nos termos do art. 1.687 do Código Civil. Ressalte-se, ainda, que a alegação de fraude, fundada na suposta convivência pretérita entre o casal e em indícios de coabitação anterior à lavratura da escritura, não pode ser acolhida neste Juízo em fase de cumprimento de sentença. O reconhecimento da existência de união estável em período anterior àquele declarado no instrumento público demandaria dilação probatória e o ajuizamento de ação própria, não sendo possível o seu exame incidental nesta fase processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de pesquisa e penhora de bens em nome da Sra. Gabriela, mantendo a decisão anteriormente proferida. Em atenção ao Princípio da Cooperação, promovi a pesquisa SISBAJUD na modalidade “Teimosinha” em face dos executados. O documento de ID 253147888 noticia o bloqueio parcial da quantia executada. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854,§5o, do Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecerem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Com efeito, os prazos previstos no CPC para manifestação das partes e, ainda, os prazos necessários para que os autos venham novamente para a conclusão, acabarão por fazer com o que o devedor receba valor menor do que teria direito (em caso de desconstituição da penhora), ou, ainda, que o credor tenha novo remanescente a ser cobrado (em caso de aceitação da penhora), em virtude da ausência de correção e remuneração do valor bloqueado. Desta forma, declaro efetivada a penhora do bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor constrito para conta à disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira ali indicada, na pessoa do gerente geral da agência, como depositária fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, §5o, do Código de Processo Civil. Ficam os devedores intimados, por meio do seus patronos constituídos e/ou da Curadoria Especial, acerca do bloqueio, transferência e penhoras realizadas. Intime-se a parte credora, com prazo de 5 (cinco) dias, para tomar ciência do resultado SISBAJUD e requerer as providências que reputar pertinentes, sob pena do retorno dos autos ao arquivo provisório. Em que pese o inconformismo expedido no recurso, a decisão agravada mostra-se, a princípio, acertada. Da leitura dos autos, verifico que as partes divorciaram-se em 2017 e que, somente em 20/02/2024, quase 7 (sete) anos depois, formalizaram união estável mediante escritura pública, elegendo o regime da separação total de bens. A dívida exequenda originou-se em 2022, período situado entre o divórcio e a declaração de união estável. Nesse panorama, ainda que se admitisse a união estável informal no período anterior a 2024, o que em tese atrairia a aplicação do regime da comunhão parcial nos termos do art. 1.725 do Código Civil, a responsabilização da meação pela dívida exequenda exigiria demonstrar que a obrigação foi contraída para atender aos encargos da família, nos termos do art. 1.664 do Código Civil, o que demandaria dilação probatória incompatível com a fase de cumprimento de sentença. Não obstante, tratando objetivamente, considero que os indícios apresentados pela agravante para fundamentar a alegação de fraude, embora sugestivos de convivência social e eventual relacionamento afetivo mantido após o divórcio, não são bastantes para autorizar, nesta sede, o direcionamento da execução contra a ex-esposa. A desconstituição dos atos de divórcio e união estável, ou o reconhecimento de fraude, demanda ação própria com contraditório amplo e instrução adequada. O cumprimento de sentença, de cognição limitada, não comporta questão complexa relativa a desconstituição de atos formais e reconhecimento de união estável contra evidência documental, tampouco a extensão da execução ao patrimônio de terceira não participante do processo originário, circunstâncias que exigem via processual adequada. Nesse contexto, não se pode afirmar, em cognição perfunctória própria do momento, que a decisão agravada tenha incorrido em equívoco ao indeferir o pedido de pesquisa e penhora de bens em nome de GABRIELA ALVES PROCÓPIO. A decisão está em consonância com a documentação dos autos e observa os limites da cognição executiva, sem que se vislumbre, ao menos neste juízo sumário, probabilidade do direito a justificar a concessão de medida excepcional que atinja o patrimônio de terceira não executada. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator